Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-93.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003649-93.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGANTE), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS EXECUTADOS E PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS – INTERPOSIÇÃO DE APELO – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Somente é cabível o recurso de apelação contra sentença, a qual põe fim à integralidade do processo (art. 1.009 do CPC).

A decisão que extingue apenas parte dos créditos tributários executados e determina o prosseguimento da demanda com relação aos demais possui natureza interlocutória, cabendo contra ela o recurso de agravo de instrumento (art. 354, p único c/c art. 1.015, II do CPC).

Em razão da incompatibilidade existente entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade recursal.

O recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória não pode ser conhecido, por não preencher um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
VIAÇAO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA E OUTROS
contra decisão colegiada que, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que, “no que tange à prejudicial de mérito de inadequação recursal, o v. acórdão se mostra, data máxima vênia, omisso por deixar de enfrentar o argumento da Embargante no sentido de que a r. decisão do Juízo a quo não colocou fim ao processo, tanto que determinou o prosseguimento da execução fiscal pelo saldo remanescente, de modo que o recurso cabível contra esta decisão não terminativa seria, de fato, o Agravo de Instrumento, sendo inviável a interposição de Recurso de Apelação”.

Enfatiza que, “a decisão recorrida não foi terminativa, tanto que o MM. Magistrado de piso determinou o prosseguimento da execução, sendo, portanto, o recurso interposto pela Apelante/Embargada manifestamente inadequado, de maneira que o recurso cabível para a irresignação da Exequente/Embargada seria o Agravo de Instrumento”.

Ao final, pugna, pelo provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo não conhecimento e acolhimento dos embargos.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Perscrutando os autos, verifica-se que assiste razão a Embargante.

Precipuamente, impende destacar que, a arguição de que teria havido a inadequação recursal é matéria de ordem publica, insuscetível de preclusão. A propósito, este é o entendimento do c. STJ, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte,
ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020). (destaquei)

Após minuciosa análise do ato sentencial, de fato, consta ali a seguinte informação:

“[...]
Ex positis”, ACOLHO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta nos autos, ao que DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO com relação às INFRAÇÕES DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS e FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte Exequente para que PROMOVA a ABSTRAÇÃO das referidas CDA (s), nos termos da presente DECISÃO, a fim de conferir o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO pelo SALDO REMANESCENTE, bem como requerendo, ao final, o que de direito”.

Como se sabe, a decisão
que julga parcialmente o mérito, sem encerrar o processo, apresenta natureza interlocutória, razão pela qual é impugnável por meio de
agravo de instrumento
e não de
apelação
, conforme disposição expressa do art. 356 , § 5o, do CPC .

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO.
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

No caso, o Estado de Mato Grosso recorreu do ato sentencial interpondo Recurso de Apelação não obstante, como dito alhures, o juízo tenha determinado a intimação deste para prosseguimento do feito executivo, ante a existência de saldo remanescente.

No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, determinando a extinção de apenas parte do crédito tributário, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

Com efeito, havendo a
interposição de apelação
em
vez
de
agravo de instrumento
, deve ser negado o seguimento ao recurso, por inadequação da via eleita, sendo impossível até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a ocorrência de erro grosseiro.

Com essas considerações,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante a patente inadequação da via recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024